Tribunal: STF
Processo: RE 1474090
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 19, fls. 7-8):



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CF. RE 566.622/RS (TEMA 32). OBTENÇÃO DO CEBAS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN ATENDIMENTO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS E PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. LEI Nº 11.457/2007 E LEI Nº 9.766/98. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECLARAÇÃO. 



    1. Remessa oficial e apelações interpostas pelo OGMO-Recife e pela FAZENDA NACIONAL em face de sentença que concedeu em parte a segurança postulada, declarando: a) o direito do impetrante de não se submeter ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e da contribuição para o PIS, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN; b) condenando o impetrado à restituição dos valores indevidamente pagos a esse título; c) não reconheceu o direito do impetrante a não pagar as contribuições destinadas a terceiros (INCRA) e a contribuição ao salário-educação. 



    2. O OGMO-Recife pleiteia seu enquadramento como entidade beneficente de assistência social, não se incluindo no conceito de empresa para fins previdenciários, sendo-lhe assegurado o direito líquido e certo de não se submeter ao recolhimento das Contribuições para Outras Entidades e Fundos, inclusive a Contribuição para o Salário-Educação. Por sua vez, a Fazenda Nacional postula pela denegação da segurança. 



    3. No julgamento do RE 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que a pessoa jurídica, para fazer jus a imunidade do parágrafo 7º, do art. 195, CF/88, com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, devendo, portanto, ser reconhecida a inconstitucionalidade formal das condições estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212/91, naquilo que extrapola o definido no art. 14 do CTN, por violação ao art. 146, II da CF/88. 



    4. Necessidade de verificação de atendimento, pela entidade interessada, dos requisitos do art. 14 do CTN, quais sejam: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



    5. A certificação CEBAS ou outro requisito imposto por lei ordinária não devem ser exigidos como condição ao reconhecimento da natureza da pessoa jurídica demandante, nem mesmo a partir do julgamento da ADI 2.028, eis que a própria Corte Suprema reafirmou a força do precedente do RE 566.622-MG e uniformizou o entendimento no julgamento dos embargos de declaração do paradigma. 



    6. In casu, como bem registrado pela sentença recorrida, a documentação colacionada ao feito evidencia que restam atendidos os requisitos exigidos pelo art. 14, CTN, fazendo jus o impetrante à imunidade de contribuições previdenciárias patronais e para o PIS postulada. O Estatuto Social demonstra que "este tem como finalidade, dentre outras, arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários . (Art 4º, VII). 



    7. Não constam do referido documento (Estatuto Social) autorização para a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, tampouco para aplicação de seus recursos fora do país ou em desacordo seus objetivos institucionais. Estabelecem os arts. 6º, inciso IV e 10 do Estatuto Social, que serão arrecadadas contribuições mensais destinadas ao custeio das despesas necessárias à manutenção do órgão. Além disso, o estatuto fixa como receitas, as contribuições dos participantes, além de auxílios, doações, dotações do poder público e outras rendas provenientes de atos de liberalidade de participantes ou de terceiros (art. 29), e como despesas, todas aquelas previstas no orçamento anual aprovado em Assembleia (art. 30)." 



    8. Deve ser garantida ao impetrante, além da imunidade quanto às contribuições para a seguridade social, também a isenção no que toca às contribuições para terceiros (INCRA) e para o salário educação. A Lei n° 11.457/2007 e a Lei nº 9.766/98 criaram hipótese de isenção no tocante a essas contribuições para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7º, da CF, anteriormente disciplinada no art. 55 da Lei nº 8.212/91, hoje, na Lei nº 12.101/2009. 



    9. Seguindo a mesma orientação do STF firmada no mencionado RE 566.622/RS, se é indevida, para fins de imunidade das contribuições previdenciárias, a exigência dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91 que extrapolem aquelas previstas no CTN, também não se pode exigi-los para que seja assegurada a isenção de contribuições destinadas a terceiros. 



    10. Assegurado ao impetrante o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos ou, ainda, o exercício da opção pela restituição do referido montante por meio de expedição de precatório. Ressalte-se que a opção pelo precatório deve restringir a repetição do indébito apenas aos valores indevidamente recolhidos após o ajuizamento da ação mandamental, haja vista a vedação de produção de efeitos pretéritos imediatos nessa sede, ante os termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF. 



    11. Os critérios a serem utilizados na futura compensação (SELIC, restrição a créditos da mesma natureza, prescrição,...), somente deverão ser analisadas oportunamente, na seara administrativa ou judicial (ação própria onde se discuta a compensação realizada pelo contribuinte ou em que sejam efetivamente comprovados os créditos). 



    12. Apelação da Fazenda Nacional improvida. Apelação do particular provida. Remessa oficial parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 23 e Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões suscitadas nos Embargos de Declaração.



    No mérito, sustenta que o Tribunal de origem, ao reconhecer que a recorrida tem direito à imunidade tributária do art. 195, § 7º, da CF/1988, ao fundamento de que os requisitos para a obtenção da imunidade devem estar previstos apenas em Lei Complementar, violou o Tema 32 da repercussão geral.



    Argumenta que o acórdão recorrido, ao decidir que é inexigível o Certificado e Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para que a recorrida tenha direito à imunidade, viola a jurisprudência dominante desta SUPREMA CORTE, sedimentada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 32 da repercussão geral, o qual reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991.



    Por fim, aponta violação ao art. 97 da CF/1988, pois afastou o art. 55 da Lei 8.212/1991 sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Em contrarrazões, o Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trab. Port. A.P.O. Recife – OGMO-RECIFE alega, preliminarmente, a incidência das Súmulas 279 e 282 do STF. No mérito, afirma que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 32 da repercussão geral, o qual dispõe que A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas  (Doc. 34).



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à recorrente.



    Na origem, o OGMO-RECIFE impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de inexigibilidade “das Contribuições Previdenciárias Patronais (Lei n.º 8.212/91, art. 22, incisos I a IV), a Contribuição para o PIS, a Contribuição Social para o Salário-Educação, a Contribuição para o INCRA e a Contribuição para o DPC, com fulcro no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional” (Doc. 2, fl. 30), ao fundamento de que é entidade beneficente de assistência social, de forma que lhe deve ser reconhecida a imunidade tributária do art. 195, § 7º, da CF/1988.



    A segurança foi concedida em primeiro grau para “declarar o direito do autor de não se submeter ao recolhimento das Contribuições Previdenciárias Patronais e da Contribuição para o PIS, com fulcro no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, bem assim, para condenar o réu à restituição dos valores indevidamente pagos a esse título” (Doc. 4, fl. 5), pois esta CORTE SUPREMA, no julgamento do RE 566.662-RG (Tema 32), “confirmou a necessidade de lei complementar para a instituição de requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, e, em consequência, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991” (Doc. 4, fl. 3).



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação do impetrante para lhe garantir também o direito à isenção da contribuição ao terceiros (INCRA) e ao salário-educação. Por outro lado, negou provimento à Apelação da UNIÃO, reiterando que esta CORTE SUPREMA, ao fixar tese no sentido de que A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, acabou por reconhecer que devem ser preenchidos apenas os requisitos previstos no art. 14 do CTN, declarando-se, por conseguinte, a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, de forma que é inexigível o certificado do CEBAS para fins de aferição do direito à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 19, fls. 3-4):



    “No julgamento do RE 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que a pessoa jurídica, para fazer jus a imunidade do parágrafo 7º, do art. 195, CF/88, com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, devendo, portanto, ser reconhecida a inconstitucionalidade formal das condições estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212/91, naquilo que extrapola o definido no art. 14 do CTN, por violação ao art. 146, II da CF/88. 



    A tese fixada, inclusive, foi recentemente reformulada para deixar ainda mais claro que apenas a Lei Complementar poderá disciplinar os requisitos da imunidade, mesmo que Lei Ordinária possa tratar de assuntos relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo. A versão final foi então ementada nos seguintes termos: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas." (Embargos de Declaração no RE 566.622, Relatora para Acórdão MIN. ROSA WEBER, julgamento 18/12/2019, DJe 11/5/2020). 



    Surge, portanto, como condição para o reconhecimento da imunidade pretendida, a necessidade de verificação de atendimento, pela entidade interessada, dos requisitos do art. 14 do CTN, quais sejam: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



    […]



    A certificação CEBAS ou outro requisito imposto por lei ordinária, portanto, não devem ser exigidos como condição ao reconhecimento da natureza da pessoa jurídica demandante, nem mesmo a partir do julgamento da ADI 2.028, eis que a própria Corte Suprema reafirmou a força do precedente do RE 566.622-MG e uniformizou o entendimento no julgamento do já mencionado embargos de declaração. 



    In casu, como bem registrado pela sentença recorrida, o Estatuto Social (id. 4058300.15103458) do impetrante evidencia que "este tem como finalidade, dentre outras, arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários. (Art 4º, VII). 



    Não constam do referido documento autorização para a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, tampouco para aplicação de seus recursos fora do país ou em desacordo seus objetivos institucionais. 



    Estabelecem os arts. 6º, inciso IV e 10 do Estatuto Social, que serão arrecadadas contribuições mensais destinadas ao custeio das despesas necessárias à manutenção do órgão. 



    Além disso, o estatuto fixa como receitas, as contribuições dos participantes, além de auxílios, doações, dotações do poder público e outras rendas provenientes de atos de liberalidade de participantes ou de terceiros (art. 29), e como despesas, todas aquelas previstas no orçamento anual aprovado em Assembleia (art. 30)." 



    Diante dessas circunstâncias, é patente que o impetrante preenche os requisitos do art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade de contribuições previdenciárias patronais e para o PIS postulada”.



    No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que:



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.



    Ocorre que a UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.



    Ao final, a tese foi reformulada nos seguintes termos:



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    Veja-se, a propósito, a ementa do referido acórdão:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”.



    Assim, diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988.



    O acórdão, portanto, merece reforma.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente” (AI 531.271 AgR-2ºJULG-ED, em que constei como redator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da Medida Provisória 2.187-13/2001. 



    II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 



    III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.316.686 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 4/11/2021).



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.614, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/8/2023; e Rcl 60.769, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente